Tribunal: TJMT
Processo: 0013752-95.2017.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013752-95.2017.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (AGRAVANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ERNANDE PEREIRA COSTA - CPF: 206.140.711-00 (AGRAVADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), IVANILDE FERNANDES FERREIRA - CPF: 303.596.941-87 (AGRAVADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A. (AGRAVANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO POR MASSA FALIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie
” (AgInt no AREsp 1694271/SP). 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela MASSA FALIDA DE
YMPACTUS COMERCIAL S.A. (“
Telexfree
”) contra a r. decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível por ela interposto
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação e Execução Provisória de Sentença
” (Proc. nº 0013752-95.2017.8.11.0055), ajuizada contra a agravante por ERNANDE PEREIRA COSTA e IVANILDE FERNANDES FERREIRA, julgou “
procedente o pedido de liquidação de sentença consistente na ativação de 5 contas ‘Adcentral Family’, na quantia de R$ 15.162,00, que deverá ser restituída à parte autora, atualizada monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação nos autos da ação civil pública (29/07/2013)
”, deixando de condenar a ré/apelante/agravante aos ônus sucumbenciais “
ante a ausência de litigiosidade
” (cf. Ids. nº 116936488 - Pág. 17/21 e 121043623).

A agravante insiste em que “
é evidente seu estado de insolvência
”, e, pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferido o pedido de assistência judiciária gratuita (sic – cf. Id. nº 122501979 - Pág. 3/7).

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 126078695).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“Notadamente quanto à pessoa jurídica, inclusive microempresas, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.

Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei nº 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp nº 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:

“I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.”

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

No caso, após análise do conjunto probatório em sua integralidade, composto pelos documentos colacionados pelos apelados na origem aos autos da ação de “Liquidação e Execução Provisória de Sentença” (Proc. nº 0013752-95.2017.8.11.0055), e que, portanto, não dizem respeito à saúde financeira da ré/apelante, e, ainda, pelos documentos parcialmente ilegíveis vinculados aos Ids. nº 116936494, aparentemente referentes aos balancetes da apelante no ano de 2019, esta foi intimada para trazer prova cabal da frágil condição econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, obviamente porque não havia, no instrumento recursal, prova satisfatória nesse sentido.

Atendendo a intimação, porém, a apelante apenas reeditou a assertiva de hipossuficiência financeira, sem qualquer inovação probatória; aliás, juntou aos autos os mesmos documentos alusivos ao ano de 2019 (cf. Id. nº 119382489), sonegando aos autos qualquer informação atualizada de sua situação econômica, o que impede a concessão da benesse almejada.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso
”.

No presente Agravo Interno, a ré/apelante/agravante apenas reprisa a tese de demonstração satisfatória da hipossuficiência financeira justificadora da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022